Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CRIPTOATIVOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em curso há mais de 10 (dez) anos, na qual já foram realizadas, sem sucesso, diversas diligências para a locação de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, encontrando-se o feito suspenso, na forma do art. 921, §1o, do CPC/15.
2. A execução realiza-se no interesse do credor, consoante dispõe o art. 797 do CPC/15, não havendo óbice legal ou procedimental à realização de pesquisa e bloqueio de ativos junto às corretoras de criptomoedas elencadas nos autos, com vistas à satisfação do crédito executado.
3. Consoante se depreende da Instrução Normativa no 1.888, de 3 de maio de 2019, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), as denominadas “exchanges de criptoativos” podem, em tese, ser detentoras de valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada, o que evidencia a utilidade da consulta a tais empresas quanto à existência de criptoativos em nome dos Executados/Agravados.
4. Considerando que tal consulta não pode ser realizada pela Exequente/Agravante, diante do caráter sigiloso das informações, tampouco por intermédio do SISBAJUD, que até o momento não possui essa funcionalidade, mostra-se cabível a expedição de ofícios, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos Executados/Agravados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.